Tribunal: TJPA
Processo: 0000920-41.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000920-41.2011.8.14.0060

APELANTE: CARLOS ROBERTO BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Fundamentação inidônea. Redução da pena-base. Confissão espontânea. Incidência. Tráfico privilegiado. Aplicação da fração redutora. Detração penal. Competência do juízo da execução. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu, especialmente quanto: (i) à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) à incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) à possibilidade de realização da detração penal.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal e ser fundamentada de forma concreta e individualizada. A ausência de justificativa idônea para valorar negativamente circunstâncias judiciais exige a correção da pena para o mínimo legal, conforme Súmula nº 17 do TJPA e precedentes do STJ.

4. Reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo inviável, contudo, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

5. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da primariedade do réu e da inexistência de elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação da fração redutora em 1/6 (um sexto), em observância à jurisprudência consolidada do STJ.

6. Impossibilidade de realização da detração penal pelo juízo de conhecimento, uma vez que compete ao juízo da execução proceder ao abatimento do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu a 4 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, com pagamento de 487 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser aplicada quando não há provas de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sendo a fração de redução fixada conforme a quantidade e natureza da droga apreendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; LEP, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS ROBERTO BRAGA DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 700 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.06.2011, por volta das 22h00, o Policial Militar Eduardo Da Silva Miranda, encontrava-se em seu posto de serviço, quando recebeu uma denúncia anônima por telefone, dando conta que um indivíduo estaria comercializando drogas nesta cidade. O PM Eduardo, juntamente com o Policial Militar José Ronilson Nogueira, passou a diligenciar pela Rodovia PA 140, uma vez que as informações davam conta de que o suspeito estaria vindo da cidade de Concórdia do Pará, com destino a Tomé-Açu. Durante as diligências, na entrada do Ramal do Tabocal, por volta das 03h00 horas da madrugada, conseguiram encontrar o denunciado, sendo que, ao ser realizada a revista, com este foi encontrado um quilo e meio de maconha prensada. Ao ser perguntado de onde vinha o denunciado, este informou que estava vindo de Concórdia do Pará e sua intenção seria vender as drogas aos seus colegas de trabalho.

Prossegue a exordial narrando que, logo após, os policiais foram à casa do acusado, onde foram apreendidos mais dois cartuchos de maconha já dividida para a venda, além de aparelhos eletrônicos e um aparelho de telefone celular que ali se encontravam. O próprio acusado afirma ser sua a droga apreendida, bem como, informa ser usuário de substâncias entorpecentes, juntamente com seus colegas de trabalho.

Em
razões recursais
, o apelante pleiteia:
i)

seja reduzida a pena-base ao patamar mínimo legal,
dada a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais;
ii) seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231/STJ,
para redução da reprimenda abaixo daquele limite mínimo;
iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com aplicação da
fração máxima redutora de 2/3 (dois terços);
e
iv) a realização da detração penal.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar em parte
.

1.
Das Requeridas Alterações na Pena do Apelante

O apelante pleiteia:
i)

seja reduzida a pena-base ao patamar mínimo legal,
dada a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais;
ii) seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231/STJ,
para redução da reprimenda abaixo daquele limite mínimo;
iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com aplicação da
fração máxima redutora de 2/3 (dois terços);
e
iv) a realização da detração penal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) CARLOS ROBERTO BRAGA DA SILVA

a) Quanto à Culpabilidade - esta ficou muito bem provada, já que o foi reconhecida culpabilidade do nacional, pela prática do delito, ficando clara a reprovação social quanto a sua prática.

b) Quanto à Conduta Social - não existe registro no processo de qualquer relato anterior ao fato de que desabone a conduta do denunciado.

c) Quanto aos antecedentes- verificamos que não existem outros fatos delituosos antecedentes a este fato.

d) Quanto à Personalidade - prejudicado.

e) Quanto aos motivos- esse demonstrou a vontade de se locupletar sem imprimir grandes esforços, pois o
comércio das drogas não requer grande esforço, a não ser o de se livrar da vista da polícia.

f) Quanto às circunstâncias- certamente aproveitava-se do local distante do centro da cidade para comercializar a "droga".

g) Quanto às consequências- o prejuízo causado a sociedade que vive à mercê de pessoas que vivem no mundo da "droga", causando um grande mal para a coletividade.

Assim, fixo a pena base em 9(nove) anos e 6(seis) meses de reclusão, mais 700 dias multa, segundo o que determina o art.33, da Lei 11.343/06. Verificamos que não existe circunstância atenuante, assim como não encontramos circunstâncias agravantes para que houvesse modificação na pena. Não existe nenhuma causa de diminuição, assim como não há como aumentar a pena, ficando a pena definitiva em 9(nove) anos e 6(seis) meses de reclusão e 700 dias multa.

O denunciado deverá cumprir a sua pena em regime fechado, considerando-se o crime praticado, já que o mesmo está dentre aqueles hediondos. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
09 anos e 06 meses de reclusão
,
sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas circunstâncias judiciais, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, considerando tais equívocos, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena, de forma clara e justa.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

O juiz considerou grave a
culpabilidade
do réu. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassa, de fato, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
, pois, de acordo com o que consta dos autos
,
ele estava vindo de outro município (Concórdia do Pará), com destino a Tomé-Açu, onde venderia a droga para seus colegas de trabalho, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que não consta, dos autos, notícia de sentença condenatória transitada em julgado.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha, eis que o réu foi preso em flagrante de madrugada, na entrada de um ramal, em local ermo, a dificultar a ação dos agentes policiais, facilitando a prática ilícita.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da permanência de critérios desfavoráveis
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial em
7 anos e 11 dias de reclusão, com o pagamento de 703 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Entendo presente a atenuante da
confissão espontânea, tal como requer a defesa,
eis que o réu confessou perante Juízo, na ocasião de seu interrogatório, haja vista ter confirmado que ganharia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais para realizar o transporte de um quilo e meio do município de Concórdia do Pará até Quatro Bocas.
Todavia, não há como se acolher o pleito de afastamento da Súmula 231/STJ
– a um, porque ela se encontra em plena vigência na jurisprudência de nossas Cortes Superiores; a dois, porque deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) comumente aceita e utilizada pelo STJ – de maneira que reduzo a pena à quantia de 5 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, com o pagamento de 585 dias-multa.

Inexistentes causas de aumento.

Entendo que o apelante faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não permitem concluir que o apelante faz do delito meio para seu sustento, pois é primário, não havendo informações de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Em relação à fração redutora, não cabe a aplicação da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços), como pleiteia a defesa
. Não se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
. (STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Todavia, no caso em voga, tem-se
que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que
não

foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que não resta configurado o
bis in idem.

E, no caso em testilha, é possível observar, a partir do exame do Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21174680 - Pág. 3), a apreensão de
dois tabletes de maconha prensada (pesando o total de 1,455Kg – um quilo e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) e duas trouxas da erva seca (pesando o total de 5,801g – cinco gramas e oitocentos e um miligramas)
do entorpecente, quantidade esta demasiadamente alta,
servindo, por conseguinte, para justificar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Torno a reprimenda, assim, concreta e definitivamente fixada em
4 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, com o pagamento de 487 dias-multa
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve, de fato, ser fixado
o regime semiaberto
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena do réu, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

Não há como se proceder à almejada
detração
, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu,
de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para modificar a pena do réu, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025